Tribunal: STF
Processo: RE 95337
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. SENTENÇA NORMATIVA. AS
EMPRESAS FINANCEIRAS ESTAO EQUIPARADAS AOS BANCOS E CASAS BANCARIAS,
SITUANDO-SE SEUS EMPREGADOS NA CATEGORIA PROFISSIONAL
CORRESPONDENTE. NÃO HÁ AFRONTA, ASSIM, A PRECEITO CONSTITUCIONAL, EM
VIRTUDE DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DAS "FINANCEIRAS", POR
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS. PRECEDENTE
DO STF, NO RE N. 82.697 (RTJ 92/163). A JORNADA DE TRABALHO DE SEIS
HORAS, PREVISTA NO ART-224, DA CLT, ABRANGE, TAMBÉM, OS EMPREGADOS
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES DO STF, NOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NS. 82.697, 86.121 E 87.066. O ENTENDIMENTO DE QUE O
ART-224, DA CLT, ALCANCA AS "FINANCEIRAS" SITUA-SE NO PLANO DA
INTERPRETAÇÃO DE NORMA ORDINARIA, NÃO ENSEJANDO, ASSIM, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A DECISÃO DO TST, QUE HAJA CONSAGRADO ESSA
INTELIGENCIA DO REFERIDO DISPOSITIVO. NÃO HÁ VER, AI, OFENSA AO
ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO (RTJ 85/859 E 86/133). NÃO OFENDE,
TAMBÉM, O ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, A DECISÃO TRABALHISTA
QUE, EM FACE DO ART-225, DA CLT, TENHA POR LEGITIMA CLÁUSULA
PROIBITIVA DA PRE-CONTRATAÇÃO OU CONTRATAÇÃO PERMANENTE DE HORAS
EXTRAS. A GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NÃO TEM ASSENTO EM LEI, EMBORA HAJA
PRATICA ENTRE OS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, POR LIBERALIDADE, DE
CONCEDE-LA. NÃO PODE, TODAVIA, SER DEFINIDA, EM DECISÃO NORMATIVA,
COMO OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS. OFENSA AOS
ARTS. 153, PAR-2., E 142, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO. A DECISÃO, AO TER
COMO LEGITIMA A CLÁUSULA QUE ESTABELECE A "QUEBRA DE CAIXA", NÃO
OFENDE O ART-142, PAR-1., DA LEI MAIOR. A DECISÃO DO TST, AO MANTER
A CLÁUSULA QUE PREVE O ABONO DE PONTO AO DIRIGENTE SINDICAL, NO
EXERCÍCIO DO MANDATO, NÃO OFENDE OS ARTS. 142, PAR-1., E 8., XVII,
LETRA "B", DA CONSTITUIÇÃO, JUSTIFICANDO-SE NA COMPREENSAO ATRIBUIDA
AO ART-543 E PAR-2., DA CLT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO, APENAS, PARA DETERMINAR A
EXCLUSAO DA CLÁUSULA QUE OBRIGA AS RECORRENTES A PAGAR GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL A SEUS EMPREGADOS.